Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001398-24.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JISALDA SILVA PLEUTIM - CPF: 456.734.381-68 (RECORRENTE), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA
–

CONCURSO PÚBLICO – candidata ELIMINADA NA FASE DE EXAME MÉDICO – DIAGNÓSTICO DE DOENÇA ORTOPÉDICA –
INAPTIDÃO FÍSICA
–
PLEITO DE REINSERÇÃO NO CERTAME
–
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO
–
LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 146593545), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Em argumento recursal,
a recorrente alega,
preliminarmente
, o cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de perícia médica. No mérito
assevera a ilegalidade do ato administrativo que a eliminou do concurso público na fase pericial, ante a divergência entre as conclusões negativas da banca médica oficial do concurso em relação à dos médicos ortopedistas (especialista na patologia investigada), que atestaram por laudo particular, a capacidade laboral da autora.

Ao final, pugna a reforma da sentença, a fim de que seja determinada a anulação da avaliação médica pericial, bem como, seja a recorrente empossada no cargo de Professora de Educação Básica, no Estado de Mato Grosso,
com o recebimento dos valores retroativos de todos os salários desde a data em que fora indeferida sua posse.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa,
uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia, em razão dos documentos anexados no presente feito. Ademais,
é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Segundo consta na inicial, a
reclamante participou do
concurso público
da
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do
Estado de Mato Grosso - SEDUC, para provimento de vaga ao
cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA
, regido pelo edital número 01/2017 (id. 146593489).

Argui que, por meio do Ato no
11.581/2020
, foi nomeada para o cargo

via diário oficial publicado no
dia 04/12/2020
(ids. 146593491/146593492), mas que, de acordo com o edital do concurso, a
posse estava condicionada à realização de inspeção de saúde
realizada pela Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão.

Narra a requerente que, seguindo as determinações do Edital, compareceu para perícia médica oficial com todas as documentações necessárias, inclusive, com relatórios e exames médicos emitidos por médicos que a atenderem extraoficialmente atestando sua capacidade física e mental para exercer seu cargo, contudo, a perita médica da Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão concluiu por sua
inaptidão (id. 146593494).

Apresentou aos autos relatório médico, assinado pelo D
r. José Luiz de Crudis Junior - CRM 5010, o qual declara que a recorrente estaria

APTA, do ponto de vista ortopédico, a realizar as atividades laborativas, não tendo os exames de imagens apresentado alterações significativas (ids. 146593498/146593501)
.

O reclamado
Estado de Mato Grosso
, em sede de contestação, sustentou a legalidade da eliminação da autora, visto que não logrou êxito em preencher os requisitos necessários à ocupação do cargo pleiteado
, tendo a Administração Pública agido em acordo com os princípios da legalidade e vinculação ao edital.

O MM. Juiz
a quo
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial por entender, em suma, pela ausência de ilegalidade no ato impugnado, em vista das regras constantes do edital do concurso público.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença deve ser mantida.

Isso porque, a autora foi considerada
inapta
no Exame de Saúde, que compreende a última fase do concurso público (edital número 01/2017) para provimento de cargos da SEDUC, consoante o laudo médico pericial juntado no id. 146593494, nos seguintes termos:

“
A avaliação médica pericial foi realizada pela médica Dra. Rejane Cesário Lindote CRM-MT 3413. Declarou a médica perita a INAPTIDÃO da periciada por apresentar alterações importantes no exame de Ressonância Magnética da coluna lombossacra realizada no dia 23/12/2020, assinado pelo médico Dr. Andrey Cabral Paes, CRM 6074.

(...)

A avaliação médica pericial para ingresso, ou perícia médica para posse e exercício, possui a finalidade de comprovação de saúde física e plenitude mental para o exercício do cargo público pretendido. A atribuição para a realização desta averiguação vem da LC 128/03 e das determinações do Edital de abertura do certame.
Podemos discriminar, por isso, que a periciada não possui saúde física perfeita.

III- Conclusão

Realizada a avaliação médica pericial opinamos pela INAPTIDÃO da pericianda no cargo de Professor de Educação Básica
.”

Além do que, conforme a própria reclamante afirma,
em razão de um pedido de reconsideração apresentado por ela, já houve uma segunda avaliação, em 05/01/2021, em que a junta médica novamente considerou a candidata inapta ratificando o Laudo Médico anterior.

Consta do edital do certame, acostado no id. 146593489, o seguinte:

“(...)
3.1.
O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público será investido no cargo, se comprovar na data da posse:

(...)

f) possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por exames médicos, afim de detectar doenças incapacitantes pré-existentes e incompatíveis com o exercício do cargo, realizado por junta médica oficial vinculada à Secretaria de Estado de Gestão/MT de acordo com inciso VI, § 1o do artigo 8o da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990;

(...)

15.6.
A posse fica condicionada à realização de inspeção de saúde pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, conforme procedimentos dispostos na Instrução Normativa no 003, de 28 de maio de 2013, alterada pela Instrução Normativa no 02, de 01 de junho de 2015.”.

(...)

15.13.
O candidato nomeado deverá apresentar, para fins de posse, cópias e originais dos seguintes documentos: a) Certificado de Sanidade e Capacidade Física APTO expedido pela Perícia Médica/SEGES;

(...)

15.16.
A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito o respectivo ato de nomeação do candidato, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. (...).”

Acerca das regras insertas no edital de concurso, o fundamento de validade está expresso nas regras insertas na LC no 04/90 (artigos 13,
caput
e § único), as quais afirmam a discricionariedade da Administração em fixar os critérios para realização de concurso público, vejamos:

Art. 13

A nomeação para cargo de carreira depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade.

Parágrafo único:
Os demais
requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira,
mediante progressão, promoção, ascensão e acesso
serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública estadual e seus regulamentos
. (grifei)

Como é cediço, o edital é a lei disciplinadora do concurso público e, em razão disso, vincula a Administração e as partes envolvidas com direitos e obrigações no escopo de sua fiel observância.

Destarte,
evidenciada a incapacidade física da reclamante, a eliminação da candidata do concurso público é medida que se impõe, posto que ausente direito subjetivo à sua posse
.

Nesse sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO – REPROVAÇÃO EM CONCURSO DEVIDO A INAPTIDÃO FÍSICA - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - PLEITO DE REINSERÇÃO NO CERTAME - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A perícia médica está prevista no edital do certame e possui caráter eliminatório, portanto, inexiste a ilegalidade aventada. No caso, o reclamante foi considerado inapto no exame médico para ocupar o cargo pretendido.2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1021484-89.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO
-
APTIDÃO FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
-
ELIMINAÇÃO NO EXAME
DE SAÚDE -
REQUISITO PREVISTO NO EDITAL
-
NÃO CUMPRIMENTO
- DEFERIMENTO DE LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Edital “é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos” (STJ, Segunda Turma, RMS 53909/MS).
Não se verificando que o candidato preenche as condições de aptidão física previstas no edital para o exercício das atribuições do cargo público almejado, correta a decisão que indefere a liminar postulada na ação mandamental
.” (N.U 1010872-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO – AFASTAMENTO EM RAZÃO DE DOENÇA TEMPORÁRIA – PEDIDO PARA INCLUSÃO EM NOVO CURSO – NEGADO – DIREITO NÃO RECONHECIDO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, inexiste a possibilidade de remarcação de Teste de Aptidão Física – TAF com alegação de circunstâncias pessoais, salvo disposição no edital em sentido contrário. Sentença retificada
”. (N.U 0002628-70.2014.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016).” (N.U 0004379-87.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 04/05/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ESCRIVÃO DE POLÍCIA –
CANDIDATA REPROVADA NA QUARTA FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA)
–
REPROVAÇÃO
–
ELIMINAÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE
–
FASE PREVISTA NO EDITAL
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu a existência da prova de aptidão física, de caráter eliminatório, sendo a aprovação no teste de meio sugado requisito indispensável para nomeação e posse no cargo pretendido
. 2 - “a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/2009.” (MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012)” (N.U 0020966-87.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022